Tribunal: TJSP
Processo: 2120405-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SOCIEDADE LIMITADA - ASSEMBLEIA DE SÓCIOS PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA – INDEFERIMENTO. Ausência dos requisitos do art. 303, CPC – Fatos que serão apurados pelo juízo arbitral – As alegações dos agravantes, de que é possível que os diretores convoquem assembleia para extinção da

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SOCIEDADE LIMITADA - ASSEMBLEIA DE SÓCIOS PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA – INDEFERIMENTO. Ausência dos requisitos do art. 303, CPC – Fatos que serão apurados pelo juízo arbitral – As alegações dos agravantes, de que é possível que os diretores convoquem assembleia para extinção da sociedade, bem como que façam acordos com o ex-administrador da empresa, além de não encontrarem respaldo no quadro probatório, não evidenciam perigo de dano concreto - Ademais, a ausência de urgência, por si só, já afastaria a possibilidade de pedido de tutela provisória pré-arbitral, sendo certo que as razões e a responsabilização pelo insucesso do empreendimento devem ser discutidos e decididos na âmbito próprio, qual seja, no processo arbitral - RECURSO DESPROVIDO.